Tribunal: CARF
Processo: 10783.900732/2016-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.900732/2016-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.628 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
ABREVO DO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF, com base em
documentos hábeis e idôneos, há que se acatar a DIPJ para fins de comprovar a
liquidez e certeza do crédito oferecido para a compensação com os débitos
indicados na PER/DCOMP eletrônica pela Unidade Local Competente.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em CONHECER do
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para
determinar o retorno dos autos à Unidade Local Competente para análise do direito creditório
pleiteado à luz da DCTF retificadora e demais documentos acostados aos autos, retomando-se, a
partir do novo Despacho Decisório, o rito processual habitual. O julgamento deste processo
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10783.900726/2016-11, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Lizandro
Rodrigues de Sousa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.900732/2016-61
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.628 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900732/2016-61

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1201-003.622, de 10 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão proferido pela
Turma da DRJ/BSB, em que por maioria de votos, os membros julgadores decidiram pela
improcedência da manifestação de inconformidade.
Trata-se de Declaração de Compensação – Dcomp transmitida eletronicamente,
com base em suposto crédito de Imposto de Renda Pessoa Júridica – IRPJ-Lucro Real, oriundo
de pagamento indevido ou a maior, conforme DARF acostado aos autos.
A Contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior. Diante da constatação da inexistência de crédito, foi emitido
Despacho Decisório Eletrônico pela não homologação da compensação declarada.
Depois da ciência da decisão denegatória, bem como da cobrança dos débitos
confessados na Dcomp, a Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade e
documentação comprobatória.
Alega a Interessada que o crédito pleiteado é proveniente de pagamento indevido,
tendo em vista que cometeu erro de preenchimento da DCTF ao informar débito de IRPJ no
período de apuração em apreço.
Acrescenta que ao tomar conhecimento do erro, depois da não homologação da
compensação, realizou retificação da DCTF, que já está registrada no sistema da RFB,
comprovando que “o crédito em questão de fato é existente e verdadeiro”.
Pede reconsideração da decisão proferida por meio do Despacho Decisório no
sentido de homologar a Dcomp.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente e o direito creditório
não reconhecido.
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que alega que o crédito objeto do
recurso é referente a IRPJ (Estimativa Mensal), recolhido de forma indevida na competência em
apreço, em razão de no mês de competência o LALUR demonstrou prejuízo fiscal.
E que para confirmar que o valor devido na competência foi zero, bastava a RFB
consultar a DCTF e DIPJ transmitida pela requerente, e ainda caso queira, acessar a escrituração
contábil digital (ECD) e ter acesso ao balancete para verificar qualquer informação relativa a
movimentação contábil e financeira da empresa.
Como prova de que no mês em questão não houve IRPJ (Estimativa Mensal) a ser
recolhida, a Recorrente anexou cópia da ficha 11 da DIPJ do ano-calendário correspondente,
ressaltando que este documento foi emitido no próprio sistema da RFB (e-cac), onde se poderia
confirmar na linha 13 que o valor do IRPJ devido foi 0 (zero), já que a empresa no
correspondente mês apurou prejuízo fiscal.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.628 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900732/2016-61

Também juntou cópia do LALUR e BALANCETE DE
SUSPENSÃO/REDUÇÃO EMITIDO NO SISTEMA ECD (SPED) QUE FOI TRANSMITIDO
PARA A RFB, comprovando a exatidão dos valores declarados na ficha 11 da DIPJ.
Além da DIPJ e do LALUR, consta também cópia da DCTF relativa ao mesmo
mês, comprovando assim que não há informação de IRPJ (Estimativa Mensal) declarado como
devido no citado mês.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1201-003.622, de 10 de março de 2020, paradigma desta
decisão.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
razão por que dele conheço.
Mérito
A Delegacia de origem não homologou a compensação, uma vez que a
DCTF não tinha sido retificada antes do pedido de compensação.
A retificação de DCTF era regida à época pela Instrução Normativa RFB
n. 1.110/10, que assim dispunha:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas
hipóteses em que admitida, será efetuada mediante apresentação
de DCTF retificadora, elaborada com observância das mesmas
normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada e servirá para declarar novos
débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados
ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
(...)
§ 5o O direito de o contribuinte pleitear a retificação da DCTF
extingue-se em 5 (cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro)
dia do exercício seguinte ao qual se refere a declaração.
§ 6o A pessoa jurídica que apresentar DCTF retificadora,
alterando valores que tenham sido informados:
I - na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ), deverá apresentar, também, DIPJ retificadora; e
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.628 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900732/2016-61

II - no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais
(Dacon), deverá apresentar, também, Dacon retificador.
Ocorre que à época discutia-se a possibilidade ou não de retificação da
DCTF após a entrega da PER/Dcomp ou até após o despacho decisório,
de modo que não havia garantia de que a DCTF poderia ser retificada
pela Recorrente.
Nesse sentido, somente após a edição do o Parecer Normativo Cosit n.
2/15, é que surge um cenário de maior segurança, uma vez que este
estabelece que é possível a retificação da DCTF depois da transmissão do
Per/Dcomp e da ciência do despacho decisório, conforme pode ser
observado na ementa abaixo:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO
PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO
DA
DCTF
PARA
COMPROVAÇÃO
DO
PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora –
que confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em
PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de
PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon,
por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de
2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos
com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento
inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se
dê depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da
compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no
1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada
manifestação de inconformidade tempestiva contra o indeferimento
do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá
baixar em diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e
a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à
DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida
ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador
administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por
parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e
que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.628 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900732/2016-61

julgamento referente ao indeferimento/não homologação do
PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito
creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho
decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre
com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso
contra tal ato administrativo deve, por continência, ser apensado
ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório,
cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra
a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade
administrativa deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ
para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-
homologação do PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-
la em decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no
1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em
PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros
meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que
venha a se tornar disponível depois de retificada a DCTF, não
poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação
contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de
inconformidade, a análise do pedido de revisão de ofício do
PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição
do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo
no 8, de 3 de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 (CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11
de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil (CPC); art. 5o do
Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984; art. 18 da MP no
2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de
24 de dezembro de 2010; Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20
de novembro de 2012; Parecer Normativo RFB no 8, de 3 de
setembro de 2014.
A possibilidade de compensar quando reconhecido mero erro no
preenchimento de obrigações acessórias e amplamente reconhecida por
este e. Conselho e, especialmente, por esta e. Turma, conforme, por
exemplo, acórdão no 1201-003.136, de minha relatoria:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.628 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900732/2016-61

COMPENSAÇÃO.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DE
DECLARAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA. NOVA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO
PELA UNIDADE LOCAL.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, retificada
a declaração e colacionados aos autos, dentro do prazo legal,
elementos probatórios suficientes e hábeis à comprovação do
direito alegado, o equívoco no preenchimento de declaração não
pode figurar como óbice a impedir nova análise do direito
creditório vindicado.
Bem como:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
(IRRF)
Data do fato gerador: 30/11/2008
DCOMP.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA. ERRO ALEGADO
NÃO
COMPROVADO.
DENEGAÇÃO
DO
CRÉDITO
PRETENDIDO.
Não se reconhece o crédito pretendido, referente a pagamento
indevido ou a maior, fundamentado exclusivamente em DCTF
retificadora apresentada após o despacho decisório, quando o
contribuinte deixa de apresentar elementos de prova materiais
capazes de comprovar o erro supostamente cometido no
preenchimento da declaração original.
(PA 10660.905440/2009-81, ac. 1201-003.156, j. 19.09.2019)
Assim, considerando que a Recorrente trouxe aos autos cópia da DIPJ,
balancetes de verificação, cópia do Livro Lalur, motivo pelo que entendo
que a questão de falta de entrega da DCTF pode ser superada.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar o retorno dos autos à Unidade Local Competente para
análise do direito creditório pleiteado à luz da DCTF retificadora e
demais documentos acostados aos autos, retomando-se, a partir do novo
Despacho Decisório, o rito processual habitual.
É como voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.628 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.900732/2016-61

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar o retorno dos autos à
Unidade Local competente para análise do direito creditório pleiteado à luz da DCTF retificadora
e demais documentos acostados aos autos, retomando-se, a partir do novo Despacho Decisório, o
rito processual habitual.

(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital